Tribunal: TJMT
Processo: 1007300-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007300-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO ANDERSON BERTOLUCI - CPF: 219.741.488-74 (ADVOGADO), CERAMICA FORMIGRES LTDA. - CNPJ: 01.325.023/0001-39 (AGRAVANTE), JORCELINO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 873.727.031-15 (AGRAVADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LUCIANA DE BORBA SOUZA LTDA - CNPJ: 17.159.502/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA PRISCILA SOUSA FRANCO - CPF: 039.536.541-44 (ADVOGADO), SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA - CPF: 495.775.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória por vício em produto cerâmico, reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC e afastou a alegação de decadência.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC ou pelo CC/2002, diante da alegada condição profissional do autor; (ii) apurar a existência de vício oculto e se a reclamação do consumidor foi realizada dentro do prazo legal; e (iii) avaliar a legalidade da inversão do ônus da prova na decisão agravada.

III. Razões de decidir
3. A qualificação do autor como "construtor" não afasta, por si só, sua condição de consumidor final, ausente prova inequívoca de que o produto foi adquirido para revenda ou uso empresarial.
4. O vício alegado, de natureza oculta, apenas se tornou aparente após a abertura das embalagens, aplicando-se o art. 26, § 3º, do CDC quanto ao termo inicial do prazo decadencial.
5. A inversão do ônus da prova é admissível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A simples alegação de exercício profissional na área de construção não afasta, por si, a condição de consumidor, sendo necessário demonstrar uso profissional do produto.
2. O vício oculto em produto de consumo dá início ao prazo decadencial apenas a partir do momento de sua constatação inequívoca pelo consumidor.
3. A inversão do ônus da prova é medida compatível com a vulnerabilidade do consumidor e a verossimilhança das alegações, nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 26, § 3º; CC/2002, art. 445.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cerâmica Formigres Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Jorcelino da Silva Medeiros, reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e, com fundamento nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, afastou a alegação de decadência e determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

A empresa agravante sustenta que não se trata de relação de consumo, pois o autor seria construtor e, portanto, adquiriu o produto para fins de revenda ou utilização em atividade econômica, o que afastaria a incidência do CDC.

Argumenta, ainda, que o vício alegado decorre de armazenamento inadequado do produto pelo próprio autor, e que a reclamação se deu fora do prazo legal previsto tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, configurando decadência.

Requer o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com o reconhecimento de que a relação jurídica travada é de natureza civil entre particulares, e, por conseguinte, a declaração de decadência do direito de ação, nos termos do art. 445 do Código Civil. Pugna, ainda, pelo afastamento da inversão do ônus da prova e pela suspensão da fase instrutória, com o imediato provimento do agravo.

O pedido liminar foi indeferido (Id 274758863).

O agravado não apresentou contrarrazões até o momento da elaboração deste relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside em saber se subsiste a relação de consumo entre as partes, não obstante a agravante sustente que o agravado atuaria na condição de profissional da construção civil, o que afastaria, a seu ver, a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Também se discute a ocorrência de decadência e a pertinência da inversão do ônus da prova.

Na origem, o agravado narrou ter adquirido pisos cerâmicos da empresa Luciana de Borba Souza EIRELI – Rede da Construção (Baratão Anhanguera), fabricados pela agravante, conforme nota fiscal nº 85817, datada de 23/12/2022, no valor de R$ 11.880,00. Afirmou que, ao abrir as caixas para instalação, constatou que diversas peças apresentavam manchas que as tornavam impróprias para o uso, circunstância que motivou pedido de substituição do produto ou restituição dos valores pagos, além de compensação por danos morais.

O juízo da causa, ao sanear o feito, reconheceu tratar-se de relação de consumo, determinando a inversão do ônus da prova com fundamento nos artigos 2º, 3º e 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, afastando, ademais, a alegação de decadência.

No entanto, a agravante sustenta que o autor atua como construtor e adquiriu os produtos para utilização em atividade empresarial, não como destinatário final, o que afastaria a incidência do CDC. Alega, ainda, que o vício foi alegado apenas após o prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil.

A mera qualificação do autor como “construtor” não é suficiente, por si só, para afastar sua condição de consumidor final do produto, sobretudo quando inexiste prova inequívoca de que os materiais foram adquiridos com intuito de revenda ou integração a empreendimento econômico. Ao contrário, consta dos autos que o autor destinou os pisos à utilização própria, não se evidenciando, nesta fase, desvio de finalidade na aquisição.

Nesse contexto, a condição de consumidor não é afastada automaticamente pelo exercício de atividade empresarial, cabendo ao fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, o uso profissional do bem.

Assim, ausente nos autos qualquer prova inequívoca de que os materiais foram adquiridos com a finalidade de revenda ou integração em processo produtivo, e estando evidenciado o uso direto pelo agravado, prevalece a proteção consumerista, nos termos do art. 2.º do CDC.

Com relação à alegada decadência, o defeito descrito nos autos configura, em tese, vício oculto de inadequação do produto ao fim a que se destina, sendo tal vício de natureza não aparente e intrínseca, cuja constatação somente se tornou possível após a abertura das embalagens e subsequente inspeção das peças cerâmicas.

Nesse contexto, à luz do disposto no art. 26, §3.º, do Código de Defesa do Consumidor, o prazo decadencial, nessas hipóteses, tem início no momento em que o consumidor tiver ciência inequívoca do vício. Assim, inexistindo prova cabal acerca da data efetiva de conhecimento do defeito pelo agravado, não se mostra juridicamente viável, nesta fase incipiente da lide, o reconhecimento antecipado da decadência, recomendando-se a produção probatória para apuração precisa do termo inicial do prazo extintivo.

Além disso, a inversão do ônus da prova encontra respaldo na verossimilhança das alegações e na vulnerabilidade técnica do consumidor frente à fabricante, sendo medida compatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

Face ao exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, afastou a alegação de decadência e determinou a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025